Tribunal: STF
Processo: ARE 1540052
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das súmulas do STF. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do TJSP, que manteve decisão acolhendo parcialmente exceção de pré-executividade, para afastar pedido de nulidade da CDA relativa ao IPTU dos exercícios de 2021 e 2022, com base na possibilidade de substituição do título até sentença, conforme art. 2º, § 8º, da LEF. Alegou-se inobservância ao Tema nº 1.184 do ementário da Repercussão Geral e violação a dispositivos constitucionais e da EC nº 113, de 2021.



    2. O fato relevante. Os dispositivos indicados como violados nas razões do recurso extraordinário não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Além disso, a agravante não atacou, especificadamente, os fundamentos da decisão na qual foi inadmitido o recurso extraordinário. 



    3. A decisão anterior. A 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conclui que “descabe cogitar de nulidade, devendo-se facultar à Municipalidade emenda das certidões de dívida ativa para correção de erro formal, com devolução do prazo para defesa, nos termos do art. 2º, §8º da LEF”, e que “o artigo 2º do mesmo diploma legal exige, como requisito da Certidão de Dívida Ativa, somente o nome e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência do devedor”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão pela qual se afastou a nulidade da CDA e permitiu sua substituição violou o Tema RG nº 1.184 e dispositivos constitucionais e (ii) verificar se o recurso extraordinário preenche os pressupostos de admissibilidade, especialmente o prequestionamento e a impugnação específica da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    5. A análise de suposta violação aos arts. 1º, 5º, incs. XIII e XXII, 24, inc. I, 30, incs. II e III, 146, inc. III, al. “b”, 150, inc. I, e 170, parágrafo único, da CRFB e ao art. 3º da EC nº 113, de 2021, é inviável, por ausência de prequestionamento. Não houve debate desses dispositivos no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    6. A agravante não impugnou, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, limitando-se à alegação genérica de que houve prequestionamento, sem demonstrar onde ou como isso ocorreu. Não cumpriu o dever de impugnação específica (princípio da dialeticidade recursal), o que impede o conhecimento do agravo (art. 932, inc. III, CPC e Enunciado nº 287 da Súmula/STF).



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais impede o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. O agravo no qual não se impugnam de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido, conforme art. 932, inc. III, CPC e enunciado nº 287 da Súmula/STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XIII e XXII; 24, inc. I; 30, incs. II e III; 146, inc. III, al. “b”; 150, inc. I; 170, parágrafo único; CPC, arts. 932, inc. III, e 1.026, §§ 2º a 4º; EC nº 113, de 2021, art. 3º; LEF, art. 2º, § 8º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.259.512-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/09/2020; RE nº 893.250-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/08/2016; ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; e ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU - Exercício de 2021 e 2022. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade. Pretendida extinção do feito por nulidade da CDA. Descabimento. Possibilidade de substituição do título até a prolação da sentença. Inteligência do art. 2º, § 8º, da LEF. Alegada não observância Tema 1184 do STF. Medidas que não constituem pressuposto processual para ajuizamento da execução. Pretendida majoração dos honorários advocatícios. Sucumbência fixada em valor condizente com o trabalho desenvolvido. Recurso não provido.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, 5º, incs. XIII e XXII, 24, inc. I, 30, incs. II e III, 146, inc. III, al. “b”, 150, inc. I, e 170, parágrafo único, da Constituição da República; ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021; e aos Temas nº 13 e nº 1.217 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “o V. Acórdão recorrido entendeu por manter incólume o valor fixado a título de indexação da obrigação tributária em índices superiores à SELIC. No entanto, ao assim decidir, o Tribunal acabou por violar o disposto nos artigos 24, I, 30, II, III, e 146, III, “b” da CF, violando não apenas as regras de se estabelecer normas gerais em matéria de direito financeiro bem como regulamentar estritamente as obrigações em matéria de direito tributário, em especial seu crédito” (e-doc. 13, p. 7).



    3.2. Afirma que “a simples indicação do nome do responsável não é suficiente para legitimar a execução contra ele, sendo necessário observar o contraditório, a ampla defesa e a indicação clara do fundamento legal para sua responsabilização. A constituição de título contra o sócio da empresa executada sem a observação do procedimento do contraditório e da ampla defesa e sem a indicação do fundamento legal para a sua responsabilização, caracteriza vício na própria constituição do título, não havendo, por isso de considerar-se a presunção de certeza e liquidez da CDA quanto ao gestor” (e-doc. 13, p. 10).



    4. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência do enunciado nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    5. A agravante alega que “o tema objeto do Recurso Extraordinário foi devidamente prequestionado no acórdão recorrido, conforme se depreende das razões de decidir expostas no julgamento dos embargos de declaração opostos pela Agravante” (e-doc. 19, p. 3).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    6.1. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A ausência de precisa fundamentação legal das obrigações não configura violação do art. artigo 2º, § 5º da LEF, mas mera irregularidade, passível de correção, conforme se deduz do artigo 2º, § 8º, da LEF.



    Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Assim, descabe cogitar de nulidade, devendo-se facultar à Municipalidade emenda das certidões de dívida ativa para correção de erro formal, com devolução do prazo para defesa, nos termos do art. 2º, §8º da LEF. 



    De rigor, portanto, manter a decisão para afastar a declaração de nulidade das certidões de dívida ativa. 



    Sobre a não observância do Tema 1184, do STF, observa-se que dispõe o artigo 6º da Lei de Execução Fiscal: (...)



    Por sua vez, o artigo 2º do mesmo diploma legal exige, como requisito da Certidão de Dívida Ativa, somente o nome e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência do devedor: (...)



    Nesse quadro, verifica-se que a lei de execução fiscal não exige comprovação de quaisquer das medidas fixadas no item 2, do Tema 1184 do STF, que dispõe: (...)



    Ora, conquanto legítimo e constitucional o protesto da certidão de dívida ativa, previsto na Lei nº 12.767/212, enquanto mecanismo para o recebimento mais célere do crédito público, trata-se de faculdade posta à disposição da Fazenda Pública e não pressuposto processual específico para ajuizamento da execução fiscal. 



    Assim, diante da ausência de expressa previsão legal, inclusive quanto à prévia tentativa de conciliação, de rigor afastar as exigências elencadas no item 2, do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, e determinar o prosseguimento do feito. 



    Com relação à majoração dos honorários, observa-se que o trabalho desenvolvido pelo causídico não revelou grande complexidade, tendo apresentado defesa nos próprios autos da execução fiscal, sem necessidade de oposição de embargos. 



    Bem por isso, mostra-se adequada a verba honorária fixada pelo Juízo. 



    Nesse quadro, de rigor a manutenção da decisão agravada.” (e-doc. 8, p. 2-5; grifos no original).



    7. De início, observa-se que os arts. 1º, 5º, incs. XIII e XXII, 24, inc. I, 30, incs. II e III, 146, inc. III, al. “b”, 150, inc. I, e 170, parágrafo único, da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 13). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO: SÚMULA N. 279. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.259.512-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 893.250-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 15/09/2016, grifos nossos).



    8. Além disso, a agravante alega, quanto à incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF, que “o tema objeto do Recurso Extraordinário foi devidamente prequestionado no acórdão recorrido, conforme se depreende das razões de decidir expostas no julgamento dos embargos de declaração opostos pela Agravante” (e-doc. 19, p. 3), ou seja, não impugnou e não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade recursal deveriam ser superados.



    8.1. Registre-se ainda que, diversamente do que argumenta a agravante, não foram opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido. Assim, considerando que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    8.2. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    8.3. No caso, observada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator